Tribunal: TJMT
Processo: 1042603-48.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042603-48.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALQUENIS TOMAZ DE ALMEIDA - CPF: 779.891.551-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE E CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1042603-48.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1042603-48.2024.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:
Oral Sin Franquias Ltda. - ME

Recorrente/Recorrido:
Alquenis Tomaz de Almeida

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou a empresa à restituição simples de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A requerida alegou nulidade de citação, ilegitimidade passiva e necessidade de litisconsórcio passivo. O autor requereu restituição em dobro e majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade na citação da empresa requerida, ensejando a anulação dos atos processuais subsequentes; e (ii) saber se, reconhecida a nulidade, é possível manter a sentença de procedência parcial ou se impõe o retorno dos autos para nova audiência e citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação da empresa ocorreu em endereço diverso daquele constante da inicial, em descumprimento ao art. 18, I, da Lei nº 9.099/1995, e art. 239 do CPC/2015, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

4.

Reconhecimento da nulidade da citação e, por consequência, da nulidade dos atos processuais subsequentes, com anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para citação válida e prosseguimento regular do feito.

5.

Prejudicado o recurso do autor, em razão da anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos conhecidos. Prejudicado o recurso do autor. Provido o recurso da empresa requerida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para nova citação e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. A citação realizada em endereço diverso do constante nos autos é inválida, acarretando a nulidade dos atos processuais subsequentes. 2. A nulidade da citação impede o prosseguimento do feito, impondo o retorno dos autos à origem para nova citação e reabertura da instrução.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 239; Lei nº 9.099/1995, artigo 18, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 8050547-92.2018.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, j. 31.03.2025, DJE 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1042603-48.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1042603-48.2024.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:
Oral Sin Franquias Ltda. - ME

Recorrente/Recorrido:
Alquenis Tomaz de Almeida

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Oral Sin Franquias Ltda. - ME
.
e Alquenis Tomaz de Almeida

Ação:
de Indenização Por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 288285082)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos a inicial, condenando a empresa requerida à restituição do montante de

R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
na forma
simples
e ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, referente ao contrato celebrado entre as partes.

Recurso Cível Inominado de
Oral Sin Franquias Ltda. - ME
.
(Id. 288285093): arguiu preliminares de nulidade da citação, ilegitimidade passiva e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado de
e Alquenis Tomaz de Almeida
(Id. 288285095): defende a reforma da sentença para que seja determinada a restituição na forma dobrada, requer majoração do valor indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1042603-48.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1042603-48.2024.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:
Oral Sin Franquias Ltda. - ME

Recorrente/Recorrido:
Alquenis Tomaz de Almeida

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais.

Por sua vez, o recurso interposto pelo autor busca a reforma da sentença para que seja determinada a restituição em dobro e a majoração do quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A empresa recorrente, em suas razões recursais, suscita, em preliminar, a nulidade da citação, sob o fundamento de que foi citada em endereço incorreto e que o recebimento foi realizado por terceiro.

Diante disso, requer a decretação da nulidade da citação, bem como o reconhecimento da ilegitimidade passiva, alegando que não possui responsabilidade direta pelo inadimplemento do contrato objeto da lide, sustentando que a responsabilidade seria de uma de suas franqueadas.

Inicialmente, ressalta-se que a recorrente é parte legítima para responder à presente ação, uma vez que empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico são responsáveis solidárias pela garantia da qualidade e adequação do produto.

Dessa forma, deve responder de maneira objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em observância à teoria do risco do proveito econômico (artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que eventual repasse de valores pela coobrigada poderá ser objeto de ação regressiva, se for o caso.

Da análise dos autos, extrai-se da própria petição inicial que o autor afirma expressamente que a unidade da Oral Sin em Várzea Grande mudou de endereço para o bairro CPA, em Cuiabá/MT. Todavia, forneceu para a citação o antigo endereço, localizado na Avenida Senador Filinto Müller, nº 899, Várzea Grande/MT, o qual não corresponde à sede da franqueadora.

Sobre o tema, o artigo 239 do Código de Processo Civil dispõe que
“para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

E ainda o artigo 18 inciso I da Lei 9099/95 prevê que:

Das Citações e Intimações

Art. 18. A citação far-se-á:

I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria;

Assim, diante da nulidade da citação e, consequentemente, de todos os atos processuais subsequentes, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para designação de nova audiência de conciliação e reabertura do prazo para apresentação da defesa, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
NULIDADE DA CITAÇÃO. ENVIO PARA
ENDEREÇO

DIVERSO
DO CONSTANTE NA INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. (...) A ausência de citação válida implica cerceamento do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da CF/1988, tornando nulos os atos processuais subsequentes. O AR foi encaminhado a
endereço

diverso
daquele informado pela parte demandante na petição inicial e comprovado documentalmente nos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de sua validade.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação realizada em
endereço
incorreto não produz os efeitos legais, impondo-se a declaração de nulidade dos atos subsequentes e o retorno dos autos ao juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de citação válida por envio de correspondência a
endereço

diverso
do constante nos autos acarreta a sua nulidade e dos atos processuais subsequentes.
A nulidade da citação inviabiliza a decretação de
revelia
e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. (N.U 8050547-92.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)”.

Dessa forma, considerando que a recorrente Oral Sin Franquias Ltda. – ME não foi citada ou intimada para comparecer à audiência de conciliação, deve ser anulada a sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido formulado.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela Oral Sin Franquias Ltda. - ME,
DANDO
provimento ao recurso,
para anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos à origem, para a realização de nova audiência de conciliação, reabertura de prazo para apresentação da defesa.

Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo autor.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025